Tribunal: TJPA
Processo: 0803044-22.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803044-22.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROBENILSON DE SOUZA NOBRE

AUTORIDADE: VARA UNICA DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS PARA VIABILIZAR CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIFICULDADE CONCRETA DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. OCULTAÇÃO PROCESSUAL PROLONGADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO CONTRA FILHA MENOR NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, majorado em razão de reiterados abusos sexuais praticados contra a própria filha menor no ambiente doméstico. A defesa sustenta constrangimento ilegal sob o argumento de que a custódia cautelar teria sido decretada apenas em razão da não localização do acusado para fins de citação, sem demonstração de risco concreto à aplicação da lei penal e sem contemporaneidade da medida, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada de forma indevida apenas para viabilizar a citação do acusado; (ii) saber se estão presentes fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige decisão judicial fundamentada e a presença de elementos que demonstrem a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312, do CPP, e 5º, LXI, e 93, IX, da CF/1988.

4.

In casu
, a decisão que decretou a custódia cautelar não se limitou à frustração de uma tentativa de citação, tendo sido precedida de diversas diligências para localização do acusado, incluindo tentativa inicial de citação pessoal, citação por edital, suspensão do processo e posterior localização mediante utilização de ferramenta institucional de inteligência, circunstâncias que evidenciam dificuldade concreta de localização e risco à aplicação da lei penal.

5.

A gravidade concreta da conduta imputada — consistente na prática reiterada de estupro de vulnerável contra a própria filha menor no ambiente doméstico — revela elevado grau de reprovabilidade e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Precedente: STJ, RHC 107.239/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2019.

IV. DISPOSITIVO

6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV e LXVI, 93, IX; CP, arts. 217-A e 226, II; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 107.239/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. JERONIMO FRANCISCO COELHO DOS SANTOS, em favor de ROBENILSON DE SOUZA NOBRE, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Acará/PA.

Aduz o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do CP, e que sua custódia preventiva foi decretada exclusivamente em razão da sua não localização para fins de citação. Assevera que a frustração de uma única tentativa de citação pessoal não autoriza o reconhecimento de fuga, e nem a decretação de prisão preventiva, sobretudo quando inexistem diligências eficazes para localização. Afirma que a decretação da prisão ocorreu quase dois anos após o recebimento da denúncia, sem que tenha havido novas circunstâncias concretas aptas a demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Tal lapso temporal evidenciaria, segundo o impetrante, a ausência de contemporaneidade da medida, tornando
-
a incompatível com a finalidade cautelar. Sustenta também que o Estado não esgotou os meios para localização antes de optar pela citação por edital e, posteriormente, pela decretação da prisão preventiva. Aduz que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e primariedade, de modo que sua vida civil jamais indicou evasão deliberada e que sua prisão preventiva se mostra excessiva e desnecessária, sobretudo diante da ausência de fatos novos que indiquem risco atual à ordem pública. Requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Liminar indeferida, id-

33676527.

Informações prestadas em id-

33811602.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

Constata-se pela leitura das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que a motivação da custódia destacou a condição de “local incerto e não sabido” e a gravidade concreta do
modus operandi
consistente em reiteração de abusos sexuais contra a própria filha menor no ambiente doméstico ao longo de anos.

A fundamentação da custódia, portanto, mostrou-se idônea, eis que não se limitou a uma diligência, pois houve a tentativa inicial de citação, citação por edital, suspensão processual, buscas adicionais e localização por ferramenta institucional de inteligência, culminando na citação e no cumprimento do mandado.

Frisa-se que a ocultação processual perdurou por bastante tempo, vindo o paciente a ser encontrado apenas após pesquisa específica na ferramenta institucional de inteligência ‘SNIPER’, o que demonstra a dificuldade de localização, bem como o risco da não aplicação da lei penal caso a liberdade do paciente seja restituída.

Ressalta-se que ora paciente está sendo acusado pelo crime descrito no art. 217-A, do CP, praticado de forma reiterada contra filha menor, no ambiente doméstico, o que demonstra a gravidade, o impacto à ordem pública e risco de reiteração delituosa. Ademais, o histórico de dificuldade de localização, fortalece a adequação da custódia e o risco de reiteração delitiva, diante do
modus operandi
perigoso (estupro de vulnerável no ambiente doméstico). A gravidade concreta do crime e a necessidade de garantir a ordem pública superam as condições pessoais favoráveis do paciente.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória, dela se exige a fundamentação, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI). A fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).

Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, com argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

A seguir jurisprudência:

“(...). 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública. (...).” (RHC 107.239/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

Ressalta-se ainda que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, eis que tais medidas seriam insuficientes para a garantia da ordem pública e para evitar a prática de novos crimes.

Desta forma, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e o DENEGO para manter a prisão preventiva do paciente
ROBENILSON DE SOUZA NOBRE, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/03/2026